Tribunal: STF
Processo: ARE 1226337
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Cabimento. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes.



    1. Havendo manifesta improcedência no recurso anteriormente interposto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    2. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    3. Embargos de declaração rejeitados.